Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603451-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603451-62.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCOS ANTONIO VIEIRA - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCOS ANTONIO VIEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489359
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.672
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603451-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS ANTONIO VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE. OMISSÃO. RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO
PARCIAL. IRREGULARIDADE. GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1 - Configura irregularidade o atraso no registro dos relatórios financeiros de doações recebidas, que deve
ser sopesada em conjunto com as demais falhas apuradas, sendo suficiente a aposição de ressalva quando a
informação é prestada antes do pleito e não impôs impossibilidade ou dificuldade à fiscalização da origem
dos recursos.
2 - A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação
das contas quando verificada a gravidade em
razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido
ou pelo impacto percentual nas
contas, não bastando para supri-la o lançamento
dos dados na prestação de contas final,
porquanto, viola bem jurídico relevante de
fiscalização
atual dos recursos auferidos e
despesas contraídas pelo candidato. In casu,
considerando o baixo impacto percentual em

Num. 43489359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
relação à movimentação financeira, é suficiente
a aposição de ressalva.
3 - Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de MARCOS ANTONIO VIEIRA, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43140241); as finais, em 01/11/2022
(id. 43293892), com o extrato apontando como receitas totais R$ 128.872,32, das quais R$
19.472,32 estimáveis em dinheiro e R$ 109.400,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 128.785,06, com registro de sobras financeiras de R$ 87,26 e sem o registro de
dívidas de campanha.
Publicado em 03/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43362765 e 43362817 ), não houve impugnação no prazo legal (id. 43381757).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43403488).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43423610), com pequena alteração
no total de despesas contratadas R$ 128.791,01 e nas sobras financeiras R$ 81,31.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43471666) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências os itens 1.2, 9.1 e
10.2.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43470191 e 43470193), o requerente apresentou nova
manifestação (id. 43476621).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43478765).
É o relatório.
VOTO

Num. 43489359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
Antes de adentrar à análise de mérito, cumpre analisar a possibilidade de conhecimento da
manifestação apresentada após o parecer conclusivo.
No ponto, o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que "emitido parecer técnico
conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à
irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único
do art. 435 do CPC."
Portanto, a manifestação após o parecer conclusivo é possível quando a unidade técnica apontar
irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha oportunizado a manifestação do
prestador.
No caso dos autos, as três inconsistências que balizam o opinativo pela aprovação com ressalvas
constaram primeiramente do relatório de diligências, do qual o prestador foi intimado e
apresentou prestação de contas retificadora e manifestação, inclusive sobre os pontos narrados.
Nessa esteira, não comporta conhecimento a petição juntada após o parecer conclusivo em razão
de não se subsumirem à hipótese legal.
Adentrando a análise da prestação de contas, no caso sub judice, a unidade técnica opinou pela
aprovação com ressalvas em razão das inconsistências apontadas nos itens 1.2, 9.1 e 10.2 do
parecer conclusivo:
(i) 1.2 - Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Assim constou o apontamento no parecer conclusivo:
"Constou do Parecer de Diligências (id. 43403488) apontamento que houve descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019)."

Num. 43489359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
Em sua manifestação, o prestador afirmou que "por equívoco da equipe contábil responsável
pelas contas de campanha, alheios à vontade e conhecimento do Peticionário, os ditos relatórios
financeiros não foram entregues dentro do prazo".
Argumentou que "não resultou prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações
financeiras porque inocorreu qualquer omissão".
O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
É cediço que é dever do prestador de contas observar a regularidade e tempestividade dos dados
que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em conformidade com a norma de regência. Trata-
se de falha apurada objetivamente, cuja responsabilidade pelo registro tempestivo recai sobre o
próprio candidato.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega de dez relatórios financeiros, uma vez
que ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.
No caso dos autos o quantitativo de relatórios em atraso, bem como os valores totais envolvidos -
R$ 47.500,00 - não podem ser considerados diminutos. Não obstante, não se vislumbra
gravidade suficiente a determinar a desaprovação uma vez que o atraso foi de poucos dias e as
informações, em quase sua totalidade, foram prestadas antes da eleição alcançando assim sua
finalidade precípua de propiciar ao eleitor a ciência acerca dos financiadores da campanha antes
do pleito.
Dos dez registros, apenas nos três últimos listados, os relatórios foram apresentados após o
pleito, em montante que alcança o valor de R$ 2.050,00 e representa 1,86% do total de receitas
vertidas à campanha, dando ensejo, no particular, à aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
É certo, outrossim, que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte desta justiça
especializada no que concerne ao valor, já que foi declarado na prestação de contas, ainda que a
destempo, bem como não se impediu que os eleitores tomassem conhecimento da transação
antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva, acompanhando farta
jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Num. 43489359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
Conclui-se, assim, que no caso em apreço, embora esteja configurada a irregularidade na
prestação de contas, reputa-se que a falha não possui gravidade suficiente a, por si só, dar
ensejo à desaprovação das contas.
(ii) 9.1 - Omissão de doações na parcial e 10.2 - Omissão de gastos na parcial:
Avançando para a análise conjunta dos itens 9.1 e 10.2 do parecer conclusivo em razão de se
tratarem de omissão de doações e gastos na prestação de contas parcial. As inconsistências
foram assim narradas no parecer conclusivo:
Constou do Relatório de Diligências (id. 43403488) apontamento que foram detectadas doações
recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Constou do Relatório de Diligências (id. 43403488) apontamento que foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

Num. 43489359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
Em sua manifestação, o interessado declarou que "alguns comprovantes de gastos e doações
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência de
notícia de tais operações na prestação de contas parcial".
Sustenta que "isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização
e a transparência das movimentações financeiras realizadas".
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse

Num. 43489359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu

Num. 43489359 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, considerando que o prestador omitiu valores recebidos e gastos efetuados de
sua prestação de contas parcial, em conformidade com as tabelas reproduzidas, resta
configurada a irregularidade grave, que sonega ao eleitor informações essenciais acerca do
financiamento e movimentação financeira da campanha que deveriam ser prestadas antes do
pleito, porém o foram apenas na prestação de contas final.
Ocorre que, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas na parcial,
conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 6.500,00), impacta
pequeno percentual das receitas totais recebidas - 5,02%. Na mesma esteira, os gastos omitidos
na parcial alcançam R$ 4.161,85, que representam 3,8% do total de gastos empreendidos,
devendo seu impacto ser avaliado no contexto das falhas apuradas.
(iii) - Análise global das irregularidades.
De acordo com a fundamentação até aqui esposada, tem-se que as falhas apuradas nos itens i e
ii não podem ser consideradas de pequeno valor absoluto, pois somam R$ 12.711,85. Todavia,
em termos percentuais enquadram-se em quantitativo que tem sido relevado pela Corte Superior,
haja vista representarem 9,96% da movimentação financeira, dando ensejo à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a ressalva às contas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MARCOS ANTONIO VIEIRA, relativas ao pleito de 2022.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603451-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS
ANTONIO VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: MARCOS
ANTONIO VIEIRA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE

Num. 43489359 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260644900000042453630
Número do documento: 22121416260644900000042453630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:08:05
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.